Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. APENADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. REEDUCANDA CUMPRINDO PENA NA PENITENCIÁRIA FEMININA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) não integra o rol restritivo previsto no item III do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A decisão proferida no referido Pedido de Providências, que autoriza a saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, destina-se exclusivamente aos reeducandos em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) do Distrito Federal.
3. A Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) não se enquadra nos critérios estabelecidos no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, não sendo possível estender o benefício às reeducandas que cumprem pena nesse estabelecimento.
4. Agravo conhecido e desprovido.